Tribunal: TJDFT
Processo: 0716707-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa em demanda envolvendo direito à saúde, cujo proveito econômico é alegadamente inestimável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.850.512/SP), veda a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, devendo-se observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o ou 3o, do CPC.
4. A apreciação equitativa somente é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verificam no caso concreto.
5. A sentença observou corretamente os critérios legais do art. 85, § 2o, do CPC, ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, diante da ausência de condenação principal ou de parâmetro objetivo de proveito econômico.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa é líquido e superior ao patamar mínimo legal, devendo-se aplicar os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC. 2. A jurisprudência do STJ no Tema 1.076 impede a aplicação da equidade quando presentes parâmetros objetivos para a fixação dos honorários.